Tribunal: CARF
Processo: 10283.720113/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720113/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
BDS CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PLR. BASE DE CÁLCULO. ANTECIPAÇÕES MENSAIS. LEI 10.101/2001.
Os valores pagos a título de antecipação da participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada por mais de duas vezes no
mesmo ano civil, integram o salário-de-contribuição, uma vez que tais
pagamentos malferem a disciplina estabelecida em lei específica para
pagamento de PLR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos do DEBCAD 51.015-430-1 (contribuição do empregador), no valor
originário de R$ 304.417,07 (fls. 76/86) e do DEBCAD 51.015-430-0 (contribuição para outras
entidades e fundos conveniados), no valor originário de R$ 76.080,88 (Fls. 87/97), lavrados no
bojo do MPF no 2.2.01.00-2012-00154-3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720113/2013-82
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720113/2013-82

Segundo o Relatório Fiscal que acompanha os autos de infração (fls. 98/102), o
motivo da autuação foi o fato de a Recorrente haver realizado o pagamento de Participação no
Lucros ou Resultados em desconformidade com a legislação que disciplina tais pagamentos (art.
3o, §2o, da Lei 10.101/01) no período de 01/09 a 12/09, o que invalida, na interpretação da
Fiscalização, a exclusão de tais valores da base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal (alínea ‘j’, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91).
Cientificada pessoalmente em 08/02/2013 (fl. 106), a Recorrente apresentou
Impugnação em 22/02/2012 (fls. 108/114), argumentando que o pagamento dos valores
referentes à Participação nos Lucros e Resultados, a despeito de pagamento de maneira parcelada
ao longo do ano, incide apenas uma vez no ano. Acresce que o pagamento diluído foi feito em
razão do cumprimento de acordo coletivo de Trabalho (Fls. 190/192). Registra:
Ocorre excelência, que tal tese da autoridade fiscal não deve prosperar, vez que o PLR é
efetivamente apurado anualmente e apenas antecipado mensalmente - com base no
número de peças produzidas, como prova em anexo o Aditivo ao Acordo Coletivo de
Trabalho sobre Programa de Participação no Resultados - "PPR BDS 2008"
(CLÁUSULA 4.1), devidamente homologado e arquivado na DRT – Delegacia
Regional do Trabalho. Tal procedimento não tem o condão de retirar-lhes a natureza
jurídica de PRL, assim não há o que se falar em natureza salarial - como que fazer crer a
autoridade fiscal, não se trata de salário e sim de distribuição de resultado com base no
número de peças produzidas, onde é feito todo um cálculo do resultado alcançado pela
empresa em tal produção e, devidamente, dividido entre esta e seus empregados.
A DRJ/SC, por meio do Acórdão 0734.067 - 6a Turma da DRJ/FNS (Fls. 268/275),
rejeitou a impugnação.
Registrou inicialmente a não impugnação do DEBCAD 51.015-430-0 (contribuição
para outras entidades e fundos conveniados), considerando-o definitivamente constituído.
Quanto ao DEBCAD 51.015-430-1 (contribuição do empregador), consignou que,
embora direito constitucional do trabalhador a participação nos lucros e resultados das empresas,
a regulamentação de tal direito ficou à cargo da legislação ordinária, o que foi feito por meio da
Lei no 10.101/01.
Acresceu ainda a existência da proibição hospedada no art. 3o, §2o, de referida lei,
segundo a qual é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
O acórdão informa também que a exclusão do PLR da base de cálculo da
contribuição previdenciária está condicionada ao pagamento ou creditamento, de acordo com lei
específica (alínea ‘j’, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91).
Conclui as razões informando:
Ora, no caso dos autos, verifica-se incontroverso o fato de que a contribuinte realizou
pagamentos mensais a título de antecipação de PLR, por mais de duas vezes no mesmo
ano civil, o que malfere a disposição contida no § 2o do art. 3o da Lei n.o 10.101, de
2001, razão pela qual considero que o lançamento das contribuições sociais exigidas
sobre referidos valores deve ser mantido.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720113/2013-82

Cientificada do acórdão em 06/03/2014 (fl. 281), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fls. 283/289) em 18/03/2014 (fl. 283), no qual repete os mesmos argumentos de sua
primeira defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Exclusão da PLR da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
Cumpre registrar, inicialmente, a incontrovérsia dos pagamentos mensais realizados
pela Recorrente a seus colaboradores a título de participação nos lucros e resultados. Tal fato foi
constatado pela Fiscalização e confirmado pela Recorrente nos dois recursos apresentados.
O cerne da lide está em se investigar acerca da validade, para a exclusão da base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal, dos pagamentos mensais realizados pela
Recorrente aos seus colaboradores de maneira mensal, a título de Participação nos Lucros e
Resultados, em cumprimento de Convenção Coletiva de Trabalho.
A elucidação da questão demanda, assim, a observância da lei reguladora da matéria:
Lei no 10.101/01.
Naquilo que interessa ao caso concreto, urge mencionar a existência de norma
proibitiva expressa apoiada no art. 3o, § 2o:
Art. 3o(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Os enunciados informam que a Participação nos Lucros e Resultados da Empresa
encontra os seguintes limites: i) não podem ser pagos em período inferior a um semestre civil, e;
ii) mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Noutras palavras é dizer: os pagamentos realizados de forma diversa, ainda que para
benefícios dos trabalhadores, implica em pagamentos em desrespeito à legislação.
Não há como se reconhecer válidos, para fins de exclusão da base de cálculo da
contribuição previdenciária, os pagamentos mensais comprovadamente realizados pela
Recorrente.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720113/2013-82

Isso porque, segundo o disposto na alínea ‘j’, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91,
a exclusão de que trata o caso concreto está condicionada à observância da legislação específica
sobre a matéria.
Eis o enunciado mencionado:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
A partir da constatação dessa irregularidade, a conclusão que se impõe é considerar
os pagamentos mensais realizados pela Recorrente aos seus colaboradores como integrantes da
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal devida pela empresa, nos termos do art.
22, inciso I, da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
Esse é, inclusive, o entendimento assentado no colegiado, conforme demonstram os
acórdãos 2201-004.565, de 06/06/2018 e 2201-004.631, de 07/08/2018, Conselheiro Relator
Daniel Melo Mendes Bezerra, votação unânime, do qual se destaca a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de
juros moratórios, após o seu vencimento, em consonância com os artigos 113, 139 e
161, do CTN, e 61, §3o, da Lei 9.430/96. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720113/2013-82

Assim, não há como prosperar o Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital